Tribunal: TJSP
Processo: 0003773-49.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise de pedido de progressão de regime. Superveniência de informação de que a perícia já foi concluída. Perda do objeto. Recurso prejudicado.